Tribunal: TJDFT
Processo: 0700052-60.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0700052-60.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUIZ ALBERTO MENDONCA APELADO: TERRACAP D E S P A C H O Trata-se, na origem, de Ação de Embargos de Terceiro proposta pelo ora Apelante, Luiz Alberto Mendonça, em desfavor da Terracap (ID 34621625). Na r. sentença proferida, o d. Juízo de origem ressalvou que o Embargante, embora sucumbente, litiga sob o pálio da justiça gratuita (ID 34621696). Em seguida, o Embargante interpôs Apelação sem o recolhimento do preparo (ID 34621710). Ocorre que, da detida análise dos autos, observo que o Embargante sequer pleiteou a benesse da assistência judiciária gratuita na exordial (ID 34621625) e inclusive efetuou o pagamento das custas iniciais (IDs 34621635 e 34621637). Assim, ao contrário do asseverado pelo d. julgador na r. sentença, a justiça gratuita jamais foi deferida ao Autor em primeira instância. Esclareço que, como a parte pode ter sido confundida pelo erro material existente na r. sentença, ainda não é o caso de exigência do pagamento em dobro do preparo, conforme previsto no § 4o do mesmo art. 1.007 do CPC/15, sendo suficiente para o preenchimento dos requisitos de admissibilidade recursal, o recolhimento das custas de forma simples. Assim, em atenção ao art. 1007, caput, do CPC/15, à parte recorrente para, em 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento do preparo recursal, sob consequência de deserção. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator